Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725309-35.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUCAS MANOEL BARBOZA DE SOUSA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição ID no 42435300, de acordo com o art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, baixem os presentes autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator